Tribunal: TJES
Processo: 0015239-61.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015239-61.2013.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDRE DA SILVA ALVES
APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - sessão 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015239-61.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE DA SILVA ALVES

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA PERIN GAVA - ES12929
APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, CLODOALDO FREGADOLLI CALADO, SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogados do(a) APELADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A, SUMAYA RAJAB DOS SANTOS - ES23748-A
Advogado do(a) APELADO: WESLEY DE OLIVEIRA LOUZADA BERNARDO - ES8152
Advogado do(a) APELADO: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA - ES5215-A

VOTO

(Cerceamento de Defesa)

De acordo com o relatório, o apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e da nomeação de assistente técnico inerente à prova pericial.

Apesar da irresignação do apelante, não houve cerceamento de defesa nas hipóteses aventadas, uma vez que nas duas oportunidades em que fora instado, seja para manifestar o interesse na produção de prova, seja para indicar assistente técnico, manteve-se inerte, conforme despachos de fls. 228/230 e 244/245:

2. em virtude da fixação dos pontos controvertidos da inversão do ônus da prova, a que procedi nesta ocasião, e para que não se alegue qualquer sorte de nulidade ou de cerceamento, em 10 (dez) dias, ratifiquem ou retifiquem seus pleitos quanto às provas a serem produzidas, com as seguintes advertências: (a) seu silêncio valerá como ratificação à manifestação anterior;

(b)
sendo o caso, deverão, na mesma oportunidade, apresentar rol de testemunhas e quesitos e indicar assistentes técnicos, ou ratifica-los, sob pena de preclusão
.

Assim, em razão da preclusão temporal,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra face da sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, julgou improcedente os pedidos da lide principal que pretendiam indenização decorrente de erro médico.

Do exame dos motivos adotados na sentença e das razões veiculadas pelas partes, o ponto central dos presentes recursos é verificar se estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do requerido Clodoaldo Fregadolli Calado pela prestação dos serviços médicos.

Apesar do art. 14,
caput
, do CDC, prever como regra a responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo, previu em seu § 4º excepcionalmente a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais. Assim, a responsabilidade civil do requerido Fernando Carvalho Ventin depende da comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), dano suportado pelas vítimas e nexo de causalidade entre ambos.

Compulsando os autos, especialmente os laudos médicos, tanto aqueles juntados com a inicial, quanto aquele produzido pelo perito judicial, verifico verifiquei a ausência de conduta culposa praticada pelo médico apelado, conforme constatado pelo perito judicial, vejamos:

1. O Sr. Andre da Silva Alves foi vitima de colisão motocicleta × automóvel em via pública no dia 10/02/2012 sendo encaminhada para o hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim dando entrada no mesmo em torno de 18:50hs e encaminhado para internação ás 20:49 hs apresentando fratura exposta da diáfise da tíbia direita associado a lesões extensas com perda de substância cutânea e lesões múltiplas de tendões e músculos da face anterior da perna conforme descrição em prontuário médico.

O atendimento inicial em pronto socorro foi prestado pelo médico Rodolfo Reis Ferraço que posteriormente solicitou parecer do ortopedista de sobreaviso Clodoaldo Fregadolli Calado o qual realizou abordagem cirúrgica de urgência.

2. O tipo de atendimento realizado pelo médico Clodoaldo Fregadolli Calado foi um procedimento cirúrgico. ÀS 22:27 hs do mesmo dia teve finalizado procedimento cirúrgico realizado em caráter de urgência. Procedimentos descritos: tenomiorrafia, tratamento cirúrgico de lesões extensas com perda de substância cutânea e tratamento cirúrgico de fratura da diáfise da tíbia além de debridamento cirúrgico e cuidados de antissepsia e assepsia.

3. Informo que a conduta inicial prestada pelo médico Clodoaldo Fregadolli Calado tem amparo na literatura médica.

4. Não observo após análise da documentação e exame do paciente ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia.

5. Após a alta hospitalar que ocorreu no dia 13/02/2012 o paciente foi acompanhado de forma ambulatorial, pois conforme consta em prontuário o motivo de alta foi a previsão de retorno. Inclusive posteriormente houve a realização de novo procedimento cirúrgico por parte do médico Clodoaldo Fregadolli Clodoaldo no dia 09/03/2012 quando foi retirado fixador externo da perna direita.

6. O paciente foi admitido na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim apresentando fratura exposta da diáfise da tíbia direita com lesão muscular e tendínea múltipla com perda de substancia. Sem outras lesões musculoesqueléticas associadas. No dia 12/02/2012 durante visita médica foi relatado que o paciente estava sem queixas.

7. Não há relato em prontuário sobre queixas do paciente André da Silva Alves no momento da alta.

8. O paciente foi encaminhado ao cirurgião plástico Alberto Cruz de Amorim o qual realizou no dia 16/03/2012 procedimento cirúrgico de enxerto dermo-epidérmico.

9. No caso do paciente em questão houve a necessidade de enxerto dermo-epidérmico na perna direita visto que ocorreu perda de substancia cutânea.

10. Em 16/03/2012 o paciente André da Silva Alves foi submetido à cirurgia de enxerto dermo-epidérmico na perna direita.

[...]

12. Ao exame físico observo marcha com discreta claudicação também hipotrofia muscular em todo o membro inferior (0,8 mm em relação ao membro contralateral). Refere dor a palpação no local correspondente as lesões miotendíneas e cutâneas com parestesia em território do nervo fibular superficial. Também déficit funcional relacionado aos músculos extensor do hálux (força muscular grau 3 conforme Escala de Avaliação de Força Muscular MRC- Medical Research Council) e extensor longo dos dedos (força muscular grau 4 conforme Escala de Avaliação de Força Muscular MRC- Medical Research Council).

13. O paciente é portador de limitações funcionais e sequelas permanentes decorrentes do evento inicial.

Apesar do apelante sustentar que o erro médico se consubstanciou na ausência de ligamento de um tendão e que outro fora suturado de maneira equivocada, a prova pericial esclareceu a ausência das tais fatos nos seguintes termos:

Informo que a cirurgia realizada no dia 10/02/2020 foi realizada pelo cirurgião ortopédico como atendimento inicial em caráter de urgência devido às lesões miotendíneas e de nervo sofridas em acidente já descrito anteriormente. A cirurgia do dia 16/03/2012 foi realizada pelo cirurgião plástico para enxertia cutânea. A cirurgia do dia 26/10/2012 foi realizada por cirurgião ortopédico diferente do que realizou o atendimento inicial sendo realizada transposição de tendões e enxerto de tendão autólogo para tenorrafia de lesão crônica visto que é comum ocorrer à retração do coto proximal do tendão lesionada.

Na terceira cirurgia foi realizado o tratamento do neuroma o qual foi originado pelo evento traumático e não guarda relação com o procedimento cirúrgico realizado. Também foi realizado tenorrafia utilizando-se de enxerto de tendão e transposição de tendão visto que eram lesões crônicas.
Haviam sinais de tenorrafia realizada na primeira cirurgia porém houve a soltura dos pontos dessa tenorrafia. Fato que pode ocorrer devido a diversos motivos.

Não foi observado que o tendão não havia sido suturado ou que havia sido suturado no tendão errado.

Quando ocorre a ruptura de qualquer tendão seja por evento traumático ou re-ruptura após tenorrafia imediata é normal que ocorra a retração do coto proximal ("encolhimento") conforme a lesão se torne crônica.

Ressalto que lesões agudas são rupturas com 2-3 semanas de evolução e após esse período de tempo as lesões são consideradas crônicas. Variando, às vezes, conforme a fonte da literatura médica pesquisada.

Ausentes, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil subjetiva e, por tanto o dever de reparação do apelado.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.
Majoro os honorários sucumbenciais para 20%, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INÉRCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. PROVA PERICIAL NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Apesar da irresignação do apelante, não houve cerceamento de defesa nas hipóteses aventadas, uma vez que nas duas oportunidades em que fora instado, seja para manifestar o interesse na produção de prova, seja para indicar assistente técnico, manteve-se inerte, conforme despachos de fls. 228/230 e 244/245.
2.

Do exame dos motivos adotados na sentença e das razões veiculadas pelas partes, o ponto central dos presentes recursos é verificar se estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do requerido Clodoaldo Fregadolli Calado pela prestação dos serviços médicos. Apesar do art. 14,
caput
, do CDC, prever como regra a responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo, previu em seu § 4º excepcionalmente a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais. Assim, a responsabilidade civil do requerido Fernando Carvalho Ventin depende da comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), dano suportado pelas vítimas e nexo de causalidade entre ambos.
3.
Compulsando os autos, especialmente os laudos médicos, tanto aqueles juntados com a inicial, quanto aquele produzido pelo perito judicial, verifico verifiquei a ausência de conduta culposa praticada pelo médico apelado, conforme constatado pelo perito judicial.
4.
Apesar do apelante sustentar que o erro médico se consubstanciou na ausência de ligamento de um tendão e que outro fora suturado de maneira equivocada, a prova pericial esclareceu a ausência das tais fatos.
5.
Ausentes, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil subjetiva e, por tanto o dever de reparação do apelado.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.